Tribunal: TJDFT
Processo: 0719351-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719351-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA REQUERIDO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniela Cristina Guedes de Magalhães Almeida em face da r. sentença (ID 59029083 - págs. 63/66) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Condomínio Rural Residencial RK, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, I e IV, e §1o, I, e art. 485, I e VI, todos do CPC/15, resolvendo o feito sem resolução de mérito. Narra, em resumo, que optou por exercer suas atividades profissionais em casa, posicionando dentro dos limites do seu imóvel placa indicativa da atividade advocatícia. No entanto, o Condomínio Réu notificou-a, alegando que ela havia violado as normas da convenção do condomínio ao utilizar a unidade para fins profissionais. Sustenta que o exercício da advocacia não tem natureza comercial “e é exercida dentro dos limites éticos e profissionais regulados pela OAB”. Alega que as multas impostas devem ser declaradas inexigíveis, uma vez que, sendo o Réu “uma associação de moradores e não um condomínio edilício legalmente estabelecido, não tem autoridade para impor regras ou multas como se fosse um condomínio regularizado”. Aduz que, embora tenha participado, não lhe foi oportunizado conhecer o inteiro teor da ata da assembleia que deliberou sobre as penalidades impostas, o que afronta o direito de ampla defesa. Requer a antecipação da tutela para que seja suspensa a exigibilidade da retirada da placa e das multas impostas. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do caput do art. 1.012 desse Diploma. No entanto, consoante dispõe o § 1o, III, do referido dispositivo, da sentença que extingue o feito sem resolução do mérito cabe apelação apenas no efeito devolutivo. Todavia, os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração de probabilidade de provimento do recurso, diante da plausibilidade do direito invocado em suas razões. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaco o teor da sentença recorrida: “DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA ajuíza ação contra CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL RK, partes qualificadas nos autos. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo. A parte autora, devidamente intimada, não atendeu ao comando judicial. O que busca a parte ainda não está suficientemente delineado, de modo que, em análise abstrata, carece interesse de agir, porquanto inexistente o liame lógico interligando a causa de pedir ao pedido – como preconiza o art. 330, §1o, do Código de Processo Civil. Pelo narrado, depreende-se que a pedra angular do conflito existente entre a requerente e o réu seria a aposição de placa indicando exercício de atividade comercial. Tal fato seria considerado uma infração pelo condomínio, que explicou a situação à autora conforme ID 189709771. Em seguida, a parte juntou o regramento correspondente donde consta - objetivamente - que o réu agiu no cumprimento de seu regimento, v.ID193332829, fl. 2, artigo 6o. Nada obstante, a parte pretende a reversão da multa, mas, para tanto, insiste na declaração da "natureza não mercantil" (advocacia) exercida pela autora e que o réu seja declarado "associação civil". A parte igualmente pede a declaração de que “a atividade advocatícia não configura prática de comércio ou prestação de serviços”, o que é igualmente confuso. Instada a manifestar-se sobre seu comportamento contraditório e sobre o dever de mitigar as próprias perdas – que neste caso, explico, é a incompatibilidade entre o fato de a autora mudar-se para o local já consciente da existência do condomínio e depois exigir a inaplicabilidade de suas regras –, a parte se manifesta dizendo ser “imperativo que o caso seja reexaminado levando em consideração o princípio da mitigação de perdas, a fim de garantir uma decisão justa e equitativa para todas as partes”. Ainda, a parte questiona “a base” afirmação de que a autora mudou-se para o local depois da fundação do condomínio. A “base” da informação consta do ID 189709769 (juntado pela parte), última folha, cuja data é anterior a 2005. Por fim, as somatórias dos valores nos pedidos c.5 e c.6 não equivalem ao valor da causa. Ora, pontua-se uma série de incongruências que obstam o recebimento e processamento da inicial. De início, nota-se que os pedidos discrepam dos fatos narrados. A parte não questiona o procedimento utilizado para aplicar-lhe a penalidade, tampouco a norma por assim dizer, mas, revés disso, busca a declaração de que o réu seria associação civil e a declaração de que sua atividade não seria "atividade mercantil". Sem adentrar a celeuma relativa à condição dos condomínios na região, a declaração que procura relativa à sua atividade é problemática, pois, a uma, é indeterminada. Isto é, ainda que seja possível provimento jurisdicional declaratório, conforme art. 20 do Código de Processo Civil, mister que essa declaração seja determinada e útil (no sentido de condição da ação) à parte. A duas, conforme delineado pela decisão de ID 190446695, a contenda não gira em torno da atividade per se. Outrossim, é rigor salientar que o magistrado, para formar sua convicção, pode valer-se de todos os meios probatórios que considerar necessários. Informações públicas e de domínio público, constantes de livros, publicações, internet, etc., são meios válidos, v. art. 334 do Código de Processo Civil. E a situação dos condomínios dessa região é de conhecimento público e notório. Ao fim e ao cabo, seja por não decorrer o pedido da causa de pedir seja pela inexistência de interesse, no estado em que se encontra a petição inicial não pode ser recebida. Incide ao caso a regra do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente condição da ação a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Decido. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, I e IV, e §1o, I, e art. 485, I e VI, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito sem resolução de mérito. Eventuais custas remanescentes pela parte autora. Exclua-se a anotação de tutela de urgência/liminar, se houver. Interposta apelação, venham os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 485, IV, do CPC)” (ID 193673841 do processo referência). Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (IDs 189709767 - pág. 2, 189709769 e 189709784, todos do processo referência) e das próprias razões recursais, há previsão na convenção do Condomínio Réu (arts. 6o e 38) no sentido da vedação, ao proprietário de qualquer fração ideal definida como residencial, de exploração de atividade comercial, que descaracterize a finalidade precípua do imóvel. Assim, observa-se que, em princípio, o Réu agiu no estrito cumprimento do regramento interno condominial. Além disso, ainda que se cuide, na hipótese, de condomínio irregular, tal fato não afasta a possibilidade de impor a observância das regras livremente estabelecidas pelos condôminos/associados, tal qual prevê a legislação para os condomínios regulares. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DISCIPLINA DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS. VEDAÇÃO DE SUBDIVISÃO. MULTA NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO. NULIDADE. 1 - Condomínio irregular. Disciplina jurídica. A comunidade de moradores que se associa para fins assemelhados ao do condomínio regular submete-se à disciplina própria dos condomínios edilícios (art. 1331 e seguintes do Código Civil) em razão da finalidade social dos direitos causa, destinados à administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, na forma do art. 5o. do Decreto-Lei n. 4.657/1942 e art. 36-A da Lei no 6.766/1979. O Tema 882 da jurisprudência do STJ não se aplica ao caso. Precedente no STJ (AgInt no REsp 1998336/MG 2022/0116385-1, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 24/04/2023). 2 - Convenção de condomínio. Vedação de subdivisão. Ausência de sanção. Na forma do art. 1334, inciso IV, do Código Civil, cabe à Convenção estabelecer as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores. O art. 28 da Convenção de Condomínio veda a divisão das unidades em lote com metragem inferior a 440m2. Contudo, não comina sanção para a violação, de modo que deve o condomínio buscar outros meios para afastar o ilícito. A aplicação de sanção sem observância do disposto na Lei implica nulidade do ato. 3 - Apelações conhecidas e desprovidas.” (Acórdão 1715655, 07187244720218070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que os pleitos formulados nas razões do apelo e neste requerimento, à primeira vista, desbordam os limites objetivos de análise a ser efetuada nesta sede recursal, uma vez que o eventual acolhimento da Apelação acarretaria tão somente a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para análise das questões de mérito. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator